Tribunal: TJMT
Processo: 1002398-81.2020.8.11.0045
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002398-81.2020.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[LEANDRO FERREIRA DA CRUS - CPF: 899.598.921-15 (APELANTE), WILLIAN GONCALVES DA SILVA - CPF: 024.970.201-08 (ADVOGADO), JOSE RODRIGUES DE FREITAS JUNIOR - CPF: 021.979.261-52 (ADVOGADO), LUIZ CARLOS VENTURINI - CPF: 008.864.821-43 (ADVOGADO), JOAO DA SILVA EIRELI - ME - CNPJ: 11.667.760/0001-73 (APELADO), SILVERIO SOARES DE MORAES - CPF: 483.571.201-30 (ADVOGADO), ESSOR SEGUROS S.A. - CNPJ: 14.525.684/0001-50 (APELADO), JULIANO RODRIGUES FERRER - CPF: 700.981.150-49 (ADVOGADO), ESSOR SEGUROS S.A. - CNPJ: 14.525.684/0001-50 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE RODRIGUES DE FREITAS JUNIOR - CPF: 021.979.261-52 (ADVOGADO), LEANDRO FERREIRA DA CRUS - CPF: 899.598.921-15 (APELADO), LUIZ CARLOS VENTURINI - CPF: 008.864.821-43 (ADVOGADO), WILLIAN GONCALVES DA SILVA - CPF: 024.970.201-08 (ADVOGADO), ESSOR SEGUROS S.A. - CNPJ: 14.525.684/0001-50 (APELANTE), JOAO DA SILVA EIRELI - ME - CNPJ: 11.667.760/0001-73 (APELANTE), JULIANO RODRIGUES FERRER - CPF: 700.981.150-49 (ADVOGADO), SILVERIO SOARES DE MORAES - CPF: 483.571.201-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

EMENTA

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL –

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS
–
ACIDENTE DE TRÂNSITO
– PARCIAL PROCEDÊNCIA –
COLISÃO MOTO X ÔNIBUS – CULPA PRESUMIDA DO CONDUTOR QUE INVADE A PREFERENCIAL –
LIDE PRINCIPAL –
MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR
DANO MORAL
E DANO ESTÉTICO
–
DESCABIMENTO

–
VALOR ADEQUADO
–
MAJORAÇÃO DO
PENSIONAMENTO –
DESCABIMENTO – AUSEN
CIA DE
RENDIMENTO ANTERIOR AO ACIDENTE
–
RECEBIMENTO

D
A
PENSÃO VITALÍCIA EM PARCELA ÚNICA –
DESCABIMENTO
–

PRETENSÃO INCOMPATÍVEL COM A VITALICIEDADE DA OBRIGAÇÃO –
LIDE SECUNDÁRIA – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS –

DESCABIMENTO -
IN
EXIST
ENCIA DE

RESISTÊNCIA À RELAÇÃO DE REGRESSO –
JUROS DE MORA
SOBRE A INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DESDE A CITAÇÃO –
RECURSO DA REQUERIDA – NÃO CONHECIDO
–

RECURSO
DO AUTOR
DESPROVIDO
– RECURSO DA SEGURADORA
PARCIALMENTE
PROVIDO
.

1.
Quando a vítima de acidente trânsito sofre graves danos físicos com prejuízo psíquico
e
comprometimento
decorrente de deformidade
permanente
, evidente a violação ao patrimônio moral
e corporal
, o que justifica a condenação d
a
s requerid
a
s ao pagamento de indenização por danos morais
e dano estético
.

2.
O
bservados os critérios norteadores da razoabilidade e da proporcionalidade, assim como os critérios orientadores da intensidade da ofensa, o montante fixado pelo juízo a singular em R$
80
.000,00 (
oitenta
mil reais)
a título de danos morais e R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) a título de dano estético

se revela
m
justo
s
e razoáve
is
à reparação dos danos suportados
pelo autor
.

3.
Se a parte autora não conseguiu comprovar o rendimento percebido mensalmente
com o exercício de sua atividade laboral
,
não há que se falar em majoração do valor devido a título de pensionamento.

4.
Inviável o pagamento da pensão vitalícia em parcela única por ser incompatível com a vitaliciedade, somado ao fato de que poderia ocorrer o enriquecimento ilícito do autor em caso de morte prematura.

5.
Não tendo a seguradora resistido à denunciação à lide não há que se falar em condenação em honorários de sucumbência na lide secundária.

6.
Incide juros de mora sobre o montante devido a título de indenização por danos morais desde a data d
a
citação da
seguradora na demanda em que foi denunciada.

7.
A falta de recolhimento do preparo após
a
intimação impõe o não conhecimento ao recurso por
deserção
,
nos termos do art. 1.007, §4o, do CPC
/15
.

8
.
Recurso da parte requerida não conhecido. Recurso do autor desprovido. Recurso da seguradora parcialmente
provido.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
três
recursos de apelação cível interpostos contra sentença proferida na
Ação de Indenização por Danos Materiais, Morais e Estéticos
,
ajuizada

por

LEANDRO FERREIRA DA CRUS
em face de
JO
Ã
O DA SILVA EIRELI – ME,
sendo
denunciada à lide
a seguradora
ESSOR SEGUROS S/A
,
a qual

julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, conforme dispositivo abaixo transcrito (ID
231609413
).

“[...]
III – Dispositivo:

3.
Ante o exposto, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na ação, para, nos seguintes termos:

a)

Da lide Principal
:

i)
Condenar
a requerida

JOAO DA SILVA - TRANSPORTES RODOVIARIOS – ME a pagar ao autor, à título de indenização por
danos morais
, o valor deR$ 50.000,00 (cinquenta mil reais),
acrescido
sde
juros
de mora
de 1%
(um por cento)
ao mês
,
a contar
do evento danoso (Súmula no 54, do
STJ), e de correção monetária pelo INPC, desde a prolação desta sentença (Súmula 362 do STJ).

ii
)

Condenar
a requeridaJOAO DA SILVA - TRANSPORTES RODOVIARIOS – ME a pagar ao autor, à título de indenização por
danos estéticos
, o importe deR$ 50.000,00 (cinquenta mil reais),
acrescido
sde
juros
de mora
de 1%
(um por cento)
ao mês
,
a contar
do evento danoso (Súmula no 54, do STJ), e de correção monetária pelo INPC, desde a prolação desta sentença (Súmula 362 do STJ).

iii
)
Condenar
a requerida

JOAO DA SILVA - TRANSPORTES RODOVIARIOS – ME a pagar ao autor, à título de indenização por
danos materiais emergentes
, o valor deR$ 13.059,60 (treze mil e cinquenta e nove reais e sessenta centavos),
acrescido
sde
juros
de mora
de 1%
(um por cento)
ao mês
,
a contar
do evento danoso (Súmula no 54, do STJ), e de correção monetária pelo INPC, desde o efetivo prejuízo de cada desembolso (Súmula 43 do STJ). Ressalto que deverá ser abatido o valor indenizado à título
deSeguro
Obrigatório DPVAT.

iv
)
Confirmo
a liminar outrora deferida, contudo, reduzo imediatamente seu

quantumpara
condenar
a requerida

JOAO DA SILVA - TRANSPORTES RODOVIARIOS – ME a pagar ao autor,
pensão mensal vitalícia,
no valor de 1 (um)
salário mínimo
,
acrescido
sde
juros
de mora
de 1%
(um por cento)
ao mês
,
a contar
do evento danoso (Súmula no 54, do STJ), e de correção monetária pelo INPC, desde o efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ).

As parcelas já vencidas deverão seguir os moldes destrinchados, anteriormente, no tópico próprio e devidamente liquidadas quando do cumprimento de sentença.

v)
Condenar
a parte requeridaJOAO DA SILVA - TRANSPORTES RODOVIARIOS – MEao pagamento das custas e despesas processuais e honorários sucumbenciais em favor do patrono da autora,
fixando-os
em 15% (quinze por cento) do valor da
sua
condenação, com supedâneo no artigo 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil, ante a sucumbência mínima do pedido.

b)

Da lide Secundária

i)

Condenar
a
litisdenunciada
ESSOR SEGUROS S.A. a pagar ao autor, à título de indenização por
danos morais
, o valor deR$ 30.000,00 (trinta mil reais), acrescidos de correção monetáriaa partir da contratação do seguro e juros de mora a contar da sua citação.

ii
)

Condenar
a
litisdenunciada
ESSOR SEGUROS S.A.a pagar ao autor, à título de
dano material
, o importe de R$ 100.000,00 (cem mil reais). Contudo, em razão do depósito judicial prévio desta quantia em cumprimento à medida liminar, a Seguradora deve pagar ao autor a diferença decorrente da correção monetáriaa partir da contratação do seguro, e juros de mora a contar da sua citação, até a data do efetivo depósito na conta judicial.

iii
)
C
ondenar
a
litisdenunciada
ESSOR SEGUROS S.A.ao pagamento das custas e despesas processuais e honorários sucumbenciais em favor do patrono da autora,
fixando-os
em 15% (quinze por cento) do valor da
sua
condenação, com supedâneo no artigo 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil, ante a sucumbência mínima do pedido.

Transitada
esta
em julgado e nada sendo requerido, arquivem-se definitivamente.
[...].”

Irresignada com o deslinde do feito
,
a seguradora opôs embargos de declaração (ID 231609416) alegando a ocorrência de omissão com relação a ausência de indicação do índice de correção a ser utilizado.

Na sequência
,
a seguradora opôs outros embargos de declaração ao argumento de que além da omissão acerca da ausência de indicação do índice de correção
,
a sentença apresentava obscuridade e contradição com relação
à
condenação ao pagamento de honorários que lhe foi imposta na lide secundária (ID 231609418).

No movimento de ID 231609420
,
o magistrado singular acolheu o
s

primeiro
s
embargo
s
de declaração e deixou de conhecer
d
o segundo
recurso
em razão do princípio da singularidade recursal
.

Inconformados com o deslinde do feito
,
recorrem as partes litigantes, conforme razões recursais abaixo.

Recurso da parte
autora
-
LEANDRO FERREIRA DA CRUS

Em suas razões recursais (ID
231609420
),
sustenta a parte autora a necessidade de majoração da indenização por danos morais e danos estéticos
,
ao argumento de que o montante fixado pelo juízo condutor do feito não se mostra adequad
o

à
situação dos autos
,
tendo em vista a gravidade dos danos sofridos em razão do acidente
.

Assevera que em razão do acidente
,
tornou-se completamente dependente de cuidados para a realização de todos os atos e necessidades básicas de um ser humano, pois
em virtude da paralisia definitiva dos membros inferiores resultante do acidente
,
passa a maior parte do dia na cama deitado ou sentado, o que tem lhe gerado escaras de decúbito, feridas estas que vem lhe gerando úlceras de pressão cada vez mais resistentes aos antibióticos ministrados.

Aduz que o acidente lhe causou diversas lesões
,
que além da paraplegia
,
lhe causaram outros danos corporais e estéticos que afetam a sua dignidade
,
tendo em vista a perda da função esfincteriana, a necessidade de realização de cateterismo vesical intermitente limpo cinco vezes ao dia, cicatrizes, feridas e
anomalias
.

Defende
ainda a necessidade de majoração do valor fixado a título de pensão mensal vitalícia
,
tendo em vista que o montante fixado em um salário-mínimo não se mostra razoável a atender as suas necessidades, pois antes do acidente exercia atividade laboral como cabeleireiro com renda mensal média de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Relata que sua esposa teve que abandonar seus sonhos e seu emprego para se dedicar aos
seus
cuidados diários
,
já que o acidente lhe deixou incapaz para a realização de qualquer atividade laboral, somado ao fato de que seus filhos ainda são muito pequenos não tendo capacidade para exercer atividade profissional.

Menciona
ainda
que não possui condições
de pagar as sessões de fisioterapia necessárias e que os medicamentos são essenciais para aliviar as dores intensas que sofre diariamente,
o que demonstra que
o valor da pensão mensal vitalícia
mostra
-se
inadequada.

Cita que a pensão vitalícia fixada em um salário-mínimo é um insulto à dignidade do autor e da sua família, pois viviam com uma renda média de R$ 4.000,00 (quatro mil reais),
e
a redução
se
mostra ultrajante, além de ser um completo desrespeito com a gravidade da situação em que vive o autor
em razão da imprudência criminosa das requeridas.

Esclarece que atualmente recebe o benefício BPC-LOAS, porém
,
a fixação da pensão em um salário-mínimo o coloca no exto limite permitido por lei para o recebimento do benefício, tendo em vista que em sua casa ainda reside a sua esposa e seus 3 filhos menores, o que suscita dúvida quanto à continuidade do amparo financeiro, o que o deix
a
vulnerável frente a uma eventual cessação do benefício.

Alega ainda ser necessário que o pagamento da pensão mensal vitalícia seja efetuado em uma única parcela, por ser uma necessidade urgente de cobrir suas necessidades imediatas e proporcionar uma vida digna para sua esposa e filhos
,
já que perdeu a capacidade de trabalhar e sustentar a família, sendo aplicável ao caso a regra do parágrafo único do artigo 950 do Código Civil.

Sob tais argumentos
,
requer o provimento do recurso para que a sentença seja reformada parcialmente para:

a) Majorar a indenização por danos morais para R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais);

b) Majorar a indenização por danos estéticos para R$ 200.000,00 (duzentos mil reais);

c) Majorar o valor da pensão mensal vitalícia para o valor equivalente a 04 (quatro) salários-mínimos;

d) Determinar que o pagamento da pensão mensal vitalícia seja efetuado em uma única parcela
.

A seguradora apresentou contestação pugnando pelo desprovimento do recurso
(ID 2316094350)
.

Contrarrazões apresentada pela parte requerida no movimento de ID 231609438 requerendo o desprovimento do recurso.

Recurso da
seguradora
-
ESSOR SEGUROS S/A

A
seguradora sustenta em suas razões recursais (ID 231609432) a necessidade de reforma da sentença para que seja afastada a condenação que lhe foi imposta na lide secundária, qual seja, o pagamento de honorários sucumbenciais em favor do causídico da parte autora, tendo em vista a inexistência de resistência à lide
,
já que se limitou a requerer a observância aos limites da sua responsabilidade prevista no contrato de seguro.

Defende que a lide secundária se restringe
à
relação contratual existente entre a denunciada e o segurado denunciante, pois sua responsabilidade compreende ao reembolso dos valores a que o segurado for condenado, nos limites das coberturas contratadas na apólice de seguro, inexistindo relação processual e contratual com o autor.

Afirma ainda não ser possível a incidência de juros de mora sobre o valor da condenação referente
à
cobertura para danos morais, pois a sua responsabilidade é limitada aos termos da apólice e aos valores nominais ali previstos, sobre os quais incide apenas atualização monetária.

Aduz inexistir mora da seguradora a justificar a incidência de juros moratórios sobre as coberturas contratadas
.

Assim, requer a reforma da sentença para que seja excluída a condenação ao pagamento de honorários de sucumbência imposta a seguradora na lide secundária, bem como seja afastada a incidência de juros de mora sobre o valor devido a título de cobertura. Não sendo este o entendimento, requer, alternativamente, seja afasta da lide secundária a condenação ao pagamento de honorários, além de que os juros de mora incidam a partir do trânsito em julgado da sentença condenatória.

Sem c
ontrarrazões.

Recurso da parte requerida - JOÃO DA SILVA EIRELI – ME

No movimento de ID 231609437 foi aportado aos autos o recurso interposto pela parte requerida pugnando pela reforma da sentença ao argumento de que as provas documentais e testemunhais não comprovaram de forma inconteste a culpa da requerida pelo acidente de trânsito narrado na inicial, não sendo possível a culpa ao condutor do ônibus.

Afirma que o motorista do ônibus trafegava pela rua Tangará e ao se deparar com a Avenida Goiás, pista de mão dupla, verificou que não havia veículo trafegando na avenida sentido bairro, vindo então a
ultrapassar a via, parando no canteiro central, por ser a outra via da avenida Goiás sentido Centro, ocasião em recebeu o impacto da motocicleta conduzida pelo autor
.

Aduz que o motorista realizou a manobra
de forma
correta, contudo
,
o autor que trafegava em alta velocidade se assustou com o veículo
à
frente, freando bruscamente sua motocicleta, vindo a derrapar e cair da motocicleta, a qual se alojou embaixo do ônibus.

Defende
que as imagens da motocicleta demonstram de forma inequívoca que não houve colisão do ônibus com a moto, tampouco que o ônibus passou por cima da moto
ou que a mot
o
teria sido arrastada pelo ônibus, pois a única avaria significativa existente na moto é o amassado no tanque de combustível
, o que comprova que a queda ocorreu bem antes do impacto
, vindo a moto derrapando
até ter
seu movimento
cessado
embaixo do ônibus.

Sustenta que
o autor
trafegava em alta velocidade, tendo adotado o procedimento errado por imperícia, o que provocou a sua queda e fez com que fosse lançado de encontro ao ônibus
, que se encontrava parado, porém
,
em razão do forte impacto
,
sofreu fratura de braço e

demais lesões decorrentes
.

Alega que a inicial
é contraditória e que o boletim de ocorrência não traduz a verdade real dos fatos, pois deixa de trazer informações essenciais
à
elucidação dos fatos.

Assevera ser incontroverso que o acidente ocorreu por culpa
exclusiva do
condutor da motocicleta
, o que afasta a responsabilidade
da parte requerida pela reparação dos danos material, moral e estético,
sendo indevida a pensão mensal vitalícia
.

Sob tais argumentos
,
pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença para que a demanda seja julgada improcedente, devendo o autor suportar o ônus
de
sucumbência em sua integralidade.

É o
relatório
.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consoante se extrai dos autos, a parte autora ajuizou a presente ação aduzind
o, em síntese,
que, em 1
1/10/2019
, por volta das
09
h00, trafegava com sua motocicleta
quando foi atropelado pelo ônibus da empresa
requerida,
o qual
invadiu a pista
preferencial
, causando-lhe diversas lesões gravíssimas que lhe causaram paraplegia, além de outras sequelas diversas
,
motivo pelo qual requereu a condenação da empresa de ônibus ao pagamento de indenização por danos materiais, danos materiais, danos estéticos e pensão men
s
al vitalícia
a ser paga em uma única parcela
(ID 231608680)
.

Para comprovar suas alegações instruiu a inicial com o boletim de ocorrência, imagens do acidente, reportagem sobre o acidente,
fotografias atuais de seu estado de saúde, prontuário médico e
demais documentos
(ID 231608684; 231608685; 231608686; 231608688; 231608689; 231608690; 231608691; 231608692; 231608693; 23160869
4; 231608695; 231608696; 231609154;

231609155; 231609156; 231609157; 231609158; 231609159; 231609160; 231609161; 231609162; 231609163; 231609164; 231609165; 231609166; 231609167; 231609168;
231609169; 231609170; 231609171; 231609172; 231609173; 231609174; 231609175; 231609176; 231609177;
231609178; 231609179; 231609180; 231609181; 231609182; 231609183; 231609184; 231609185; 231609186 e;
231609187
)
.

Após a prosseguimento normal do feito, com a realização da fase instrutória e apresentação dos memoriais finais, sobreveio a sentença de parcial procedência, nos termos já relatados.

Pois bem.

DESERÇÃO

Analisando detidamente os autos
,
constata-se que o recurso interposto pela parte requerida
JOÃO DA SILVA EIRELI - ME
não deve conhecido.

Isso porque, n
os termos do artigo 1.007,
caput
, §2o, do CPC/15, o não pagamento do preparo ou o pagamento parcial com a não complementação, após a intimação da parte para regularização, implica na deserção do recurso, obstando, assim, o seu conhecimento.

No caso em tela, foi certificad
a
a ausência de pagamento do preparo, sendo determinada a intimação do apelante para que procedesse ao recolhimento das custas no prazo legal, sob pena de deserção

(ID 233180664).

A parte apelante, entretanto, não efetuou o referido recolhimento, conforme se observa da certidão constante no ID 235760153, situação que inviabiliza o seguimento recursal.

Assim, considerando que foi oportunizado à recorrente pagar o preparo, sob pena de seu recurso ser declarado deserto e, tendo a parte optado por não cumprir a determinação judicial, deve ser reconhecida a deserção.

P
ortanto, deixo de conhecer do recurso interposto por
JOÃO DA SILVA EIRELI – ME.

2. MAJORAÇÃO DANOS MORAIS

De acordo com o relato, pugna
a parte autora
pela majoração da indenização
por danos morais sustendo que o valor fixado não
se mostra adequado
tendo em vista todo o sofrimento suportado pelo autor.

Quanto ao valor da indenização por dano moral, ressalte-se que o magistrado deve levar em consideração, quando do arbitramento, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, além do caráter pedagógico da condenação, no sentido de inibir eventuais e futuros
atos danosos. O valor da indenização deve ser condizente com as circunstâncias do caso e com os parâmetros dos Tribunais.

No caso dos autos, observando critérios norteadores da razoabilidade e da proporcionalidade, assim como os critérios orientadores da intensidade da ofensa, sua repercussão na esfera íntima do autor e o caráter pedagógico da medida, considero que o montante fixado pelo juízo a singular em R$
80
.000,00 (
oitenta
mil reais) se revela justo e razoável à reparação dos danos morais suportados pela parte
autora
.

Isso porque, extrai-se do conjunto fático probatório que em razão da gravidade das lesões, o autor ficou
impossibilitado permanentemente de exercer funções laborais
em decorrência da limitação de movimento do membro superior direito, paraplegia, retenção urinária e retenção fecal, necessitando de
cuidados
para as atividades diárias de higiene a alimentação, bem como
sondagem vesical

(ID
231608688
; 231608689 e; 231608690
).

Assim, verifica-se que a sentença proferida pelo Juízo
a quo
não merece qualquer reparo neste ponto, pois adequada
à
realidade dos autos
,
tendo em vista as posses
da parte requerida
e a situação pessoal do
autor
.

Portanto,
mantenh
o
inalterada a sentença neste ponto
.

3. MAJORAÇÃO DO DANO ESTÉTICO

Conforme relatado pretende o autor a majoração da indenização fixada
a título de dano estético em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)
ao argumento de que o montante fixado pelo magistrado
a quo
não
se mostra adequado a compensar o autor pelas
lesões causadas em seu corpo.

Ocorre que, analisando detidamente os autos
,
não há como acolher a irresignação do autor.

É sabido que, para fixação do
quantum
indenizável deve o magistrado levar em consideração a idade, profissão e estado civil da
vítima, bem como o grau de comprometimento físico provocado no corpo da vítima.

Além disso, o magistrado deve observar
os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
, atento ao grau de reprovabilidade da conduta
praticada pelo causador do dano e a repercussão do dano na vida da vítima
, bem como à capacidade econômica das partes
e
a função pedagógica do dever de reparar.

Assim, tendo
o autor comprov
ado
de forma inequívoca que o acidente lhe causou deformidades,
feridas,
cicatrizes
e sequelas permanentes
em seu corpo
(ID 231608688; 231608689;
231608691; 231608693
)
, verifica-se que a indenização por dano estético fixada em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) se mostra adequada
à
hipótese dos autos.

Portanto,
mantenho inalterada a sentença neste ponto.

4
. MAJORAÇÃO
DA PENSÃO MENSAL VITALÍCIA

Como relatado
,
pretende o autor a majoração da pensão mensal vitalícia para o valor equivalente a
04 (quatro) salários-mínimos
,
ao argumento de que o montante
fixad
o
em 01 (um) salário-mínimo
não atende as
suas
necessidades
, além de não corresponder ao rendimento auferido quando laborava como cabeleireiro.

Apesar dos argumentos tecidos
pelo autor
,
não há como acolher sua irresignação
, pois apesar de sua comprovada invalidez permanente e sua incapacidade para
o trabalho como
comprova o laudo médico de
ID 231608688,
o autor deixou de trazer aos autos documentos aptos a comprovar a renda percebida mensalmente com a sua atividade laboral.

É sabido que nos casos de fixação de pensão mensal vitalícia devida em razão
de acidente que retira da vítima capacidade laboral
o montante
deve ter como base a renda mensal auferida
à
época do acidente
, devidamente comprovada
.

Em contrapartida,
inexistindo prova da remuneração mensal auferida pela vítima antes do acidente
,

a pensão mensal vitalícia deverá ser fixada no valor correspondente a 01 (um) salário-mínimo.

Assim, não tendo o autor comprovado
o montante recebido
à
época do acidente
,

correta a sentença ao que a fixou no valor de 01 (um) salário-mínimo.

Nesse sentido é entendimento do STJ, vejamos
:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENSÃO POR ATO ILÍCITO. REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA. COMPROVAÇÃO DE RENDA. AUSÊNCIA.
SALÁRIO MÍNIMO
. 1. A controvérsia dos autos está em definir o valor da pensão vitalícia, prevista no artigo 950 do Código Civil, em caso de redução parcial da capacidade laboral. 2. Havendo redução parcial da capacidade laborativa de vítima que, à época do ato ilícito, não desempenhava atividade remunerada ou quando não comprovada a sua renda, a base de cálculo da pensão deve se restringir a 1 (um)
salário mínimo
. Precedentes. 3. Agravo interno não provido.”
(
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 1.741.707/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 20/11/2023,
DJe
de 23/11/2023.).

Portanto,
mantenho inalterada a sentença neste
ponto
.
-

5
. PAGAMENTO DO
PENSIONAMENTO EM PARCELA ÚNICA

Conforme relatado
,
a pensão mensal vitalícia foi fixada no valor correspondente a
01 (
um
)
salário-mínimo
a ser pago
mensalmente
em favor do autor até que ele complete 76
(setenta e seis)
anos de idade
ou até o seu falecimento, o que ocorrer primeiro.

Ocorre que a parte autora pretende receber
o valor correspondente ao pensionamento em parcela única, nos termos do que dispõe o parágrafo único do artigo 950 do Código Civil.

No entanto, não há como prosperar sua pretensão.

Isso porque, o pagamento
em parcela única é incompatível com o pensionamento vitalício, pois pode gerar enriquecimento ilícito da parte autora caso
venha a falecer de forma prematura.

Nesse sentido é o entendimento do STJ, vejamos:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA DAR PROVIMENTO AO APELO EXTREMO DA PARTE ADVERSA. INSURGÊNCIA RECURSAL DA AUTORA.

1. A jurisprudência deste Tribunal Superior firmou-se no sentido de que a regra prevista no artigo 950, parágrafo único, do Código Civil, que permite o pagamento da pensão mensal de uma só vez, não deve ser interpretada como direito absoluto da parte, possibilitando ao julgador avaliar, em cada caso, a conveniência de sua aplicação, a fim de evitar, de um lado, que a satisfação do crédito do beneficiário fique ameaçada e, de outro, que haja risco de o devedor ser levado à ruína. Precedentes.

1.1. "O pagamento da pensão em parcela única, nos termos do art. 950, parágrafo único, do Código Civil, é incompatível com a vitaliciedade. Súmula no 83/STJ."

(
AgInt
no REsp 1.601.214/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA,
DJe

16.04.2019)
1.2. A regra de constituição de capital, nos moldes da Súmula 313 do STJ e do art. 475-Q do CPC/73, segue os interesses de ambas as partes e garante o pagamento mensal da pensão vitalícia. Precedentes.

2. Agravo interno desprovido.
”
(
AgInt
no
AREsp
n. 1.243.487/PR, relator Ministro Marco
Buzzi
, Quarta Turma, julgado em 8/10/2019,
DJe
de 4/12/2019.)

N
o mesmo
sentido é o entendimento deste Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS, ESTÉTICOS E PENSIONAMENTOVITALÍCIO– PARCIAL PROCEDENCIA – ACIDENTE DE TRÂNSITO – RESPONSABILIDADE CIVIL COMPROVADA – DANOS MATERIAIS – PERDA TOTAL DO VEÍCULO DEMONSTRADA – REPARAÇÃO DEVIDA –PENSÃOMENSALVITALÍCIA– PAGAMENTO EMPARCELAÚNICA– IMPOSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO EM PARTE. Se da colisão entre os veículos resultou a perda total do automóvel da autora, há que ser indenizada pelos danos materiais, com base no valor da tabela FIPE, o que ficou comprovado nos autos, por mais condições de circulação, por motivo de sucateamento. O pagamento emparcelaúnica, autorizado pelo parágrafoúnicodo art. 950 do Código Civil, é incompatível com o pensionamentovitalício, já que pode gerar enriquecimento ilícito do autor em caso de morte
prematura.-
”
(
N.U 0000129-59.2014.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/06/2023,
Publicado
no DJE 13/06/2023).

Além disso,
não há nos autos
nenhum documento
capaz de demonstrar, ainda que minimamente, que a requerida não teria condições de adimplir
o pagamento mensalmente.

Assim,
deve ser mantida a sentença neste
ponto
.
-

6
. EXCLUSÃO DOS HONORÁRIOS
FIXADOS NA LIDE SECUNDÁRIA

Com relação à alegada necessidade de reforma da sentença no que se refere aos honorários de sucumbência
fixados na lide secundária
, verifica-se que assiste razão à parte apelante.

Isso porque, conforme se extrai dos autos,
a
seguradora
não
resistiu
à
denunciação da lide formulada pela parte segurada
, pelo contrário, aceitou a condição de denunciada
reconhecendo o dever de indenizar o segurado em caso de condenação no limite
da cobertura contratada na apólice de seguro
, muito embora tenha contestado o feito
pugnando pela sua improcedência
.

Além disso, após a decisão que estendeu
o cumprimento da liminar
deferida à seguradora (ID 231609266), esta procedeu ao depósito
integral da cobertura contratada
para a hipótese de danos corporais no montante de R$ 100.00,00 (cem mil reais)
.

Importante destacar que a denunciação à lide com a formação da lide secundária se restringe
à
relação existente entre a seguradora e o segurado.

Portanto, não
tendo a seguradora resistido à denunciação à lide
,
não há que se falar em condenação em honorários na lide secundária.

Aliás, nesse sentido é o entendimento do STJ, vejamos:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE SEGURO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. RESISTÊNCIA PELA SEGURADORA NÃO CONFIGURADA. CONDENAÇÃO AO
PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA, NO ÂMBITO DA LIDE SECUNDÁRIA, DESCABIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. No caso, o Tribunal de origem consignou expressamente que, após a citação, não houve resistência da seguradora em integrar a lide secundária, sendo que a
litisdenunciada
aceitou tal condição, limitando-se a questionar o alcance da cobertura referente aos danos morais na apólice contratada. 2. Segundo o entendimento desta Corte, "não é cabível a condenação em honorários, na hipótese em que a denunciada não oferece resistência à relação jurídica de regresso" (
AgInt
no
AREsp
1.378.409/SP, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 09/03/2020,
DJe
13/03/2020). 3. Agravo interno desprovido.”
(
AgInt
no
AREsp
n. 1.613.653/PR, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 13/12/2021,
DJe
de 15/12/2021.).

Desta forma, constata-se que a sentença deve ser reformada neste ponto para excluir a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor do advogado da parte autora imposta à seguradora
na lide secundária.

7
. JUROS MORATÓRIOS

No tocante
à
impossibilidade de
incidência de juros
de mora sobre o valor da condenação
imposta
à
seguradora
referente
à
cobertura para danos morais,
verifica-se que razão não lhe assiste.

Isso porque,
a incidência dos juros moratórios não se refere
à
atualização do valor correspondente
à
cobertura para danos morais, mas sim
à
mora advinda da citação
,
motivo pelo tal o respectivo
valor
não é
limitado
pelo valor corrigido da apólice.

Assim, a seguradora, como toda e qualquer pessoa demandada judicialmente, ao ser citada
,
opt
ou
por aguardar a
prolação da sentença acerca da responsabilidade do segurado

para efetuar o pagamento da indenização
,
razão pela qual
deve assumir o risco de sua conduta
, qual seja, a incidência de juros.

Neste sentido:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SEGURADORA LITISDENUNCIADA. INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA A PARTIR DA

CITAÇÃO. 1. Hipótese em que a sentença estipulou que a seguradora deveria pagar a indenização até o limite contratualmente firmado, remanescendo dúvida sobre a incidência de juros de mora sobre o limite indenizatório. 2. Acórdão recorrido que, em fase de cumprimento de sentença, compreendeu que a melhor interpretação ao dispositivo da condenação é a de que a seguradora deverá ressarcir o valor correspondente ao valor atualizado pela sentença, nos limites da apólice.

3. Segundo o recente entendimento de ambas as Turmas que compõem a Segunda Seção, a seguradora é responsável pelo pagamento dos juros de mora, em virtude da denunciação à lide, adotando-se como termo inicial dos juros a data da citação da seguradora como
litisdenunciada
na ação proposta pela vítima em desfavor do segurado.

4. Agravo interno provido. Reconhecida a responsabilidade da seguradora pelo pagamento dos juros de mora, a partir da citação, sobre o montante corrigido do limite indenizatório previsto na apólice.
”
(
AgInt
no
AREsp
n. 1.214.878/SC, relator Ministro Lázaro Guimarães
(Desembargador Convocado do TRF 5a Região), Quarta Turma, julgado em 14/8/2018,
DJe
de 22/8/2018.)
.
(
g.n
.).

Portanto
a manutenção da sentença neste ponto
é medida que se
impõe.
-

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso
interposto pelo autor
LEANDRO FERREIRA DA CRUS
. Sem honorários recursais na forma do § 11 do artigo 85 do CPC/15 por não estarem presentes os requisitos ensejadores da majoração.

Ainda,
dou
parcial
provimento
ao recurso interposto pela seguradora
ESSOR SEGUROS S/A

apenas para a afastar a condenação ao pagamento de honorários
na lide secundária
por não ter apresentado resistência à denunciação.

Por consequência, deixo de majorar os honorários advocatícios nos termos do §11 do artigo 85 do CPC/2015, tendo em vista
que
o
provimento parcial
não enseja a majoração.

Por fim, deixo de conhecer do recurso interposto
pela parte requerida
JOÃO DA SILVA EIRELI – ME
por ser deserto, nos termos do
artigo
1.007,

caput
,
ambos do CPC/15.
Sem honorários recursais
tendo em vista não serem cabíveis à hipótese
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2024